Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734205-10.2021.8.07.0001 APELANTE: LUCIA HELENA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante-embargante defende sua legitimidade para apresentar embargos à execução de título extrajudicial movida em 9/1/09 pelo apelado-embargado contra Laser Gráfica Rápida Fotolito Digital e Editora Ltda., Dejair Pereira dos Santos e Osmar Rosa de Souza (processo no 0066726-69.2009.8.07.0001, id. 39978360, págs. 3/9), com o seguinte fundamento consignado na petição inicial (id. 39978158, págs. 3/4), in verbis: “[...] O garantidor hipotecário e sócio da pessoa jurídica executada, Dejair Pereira dos Santos, foi casado com a autora Lucia Helena Vieira, e o imóvel dado em garantia pertencia ao casal, sendo repassado aos filhos após a formalização da separação, mas até o momento não houve registro na matrícula do imóvel. A autora Lúcia Helena Vieira, portanto, sofrerá os efeitos decorrentes da garantia instituída, de sorte que igualmente detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Isso porque, a transferência de propriedade do imóvel para os filhos ainda não foi formalizada, de sorte que ela continua sendo a garantidora hipotecária do contrato. [...].” (grifos nossos). No entanto, na data do ajuizamento dos presentes embargos à execução (29/9/21) e por meio da mesma Advogada, verifica-se que os filhos da apelante-embargante propuseram embargos de terceiro (processo no 0734200-85.2021.8.07.0001) com idênticas alegações, em que informaram ao MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília o divórcio de seus genitores, Dejair Pereira dos Santos e a ora apelante-embargante, em 2004, bem como a doação a eles do imóvel objeto da constrição (id. 104512086 daqueles autos), in verbis: “O garantidor hipotecário e sócio da pessoa jurídica executada, Dejair Pereira dos Santos, foi casado com Lucia Helena Vieira, que também figura no contrato como garantidora hipotecária, e da união nasceram os quatro filhos do casal, Camila, Tiago, Fabiana e Daiane ora autores. Em 21.09.2004 o sr. Dejair Pereira dos Santos e Lucia Helena Vieira se separaram e formalizaram o divórcio, cuja sentença anexa comprova que o imóvel dado em garantia da cédula ora discutida foi repassado aos quatro filhos do casal e ao filho do codevedor. [...] Mesmo não tendo sido registrada a propriedade do imóvel relativamente aos filhos dos devedores hipotecários, afasta-se qualquer restrição, conforme Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça cujo teor segue abaixo: ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.’ Assim, em que pese o fato de não haver registro da sentença que homologou o divórcio e que consta a doação do referido bem aos filhos, fato é que restou comprovado o exercício da propriedade/posse e a boa-fé dos adquirentes, impondo-se a desconstituição da penhora. [...].” (grifos nossos). Assim, intime-se a apelante-embargante para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 10 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora